Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA CRITRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS. TABELA. OAB. CARÁTER SUGESTIVO.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação declaratória de nulidade de edital de assembleia condominial.
II. Questão Em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter deixado de apreciar pedidos formulados na petição inicial, caracterizando julgamento citra petita; (ii) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de anulação da assembleia condominial realizada em 24/10/2023, diante da rescisão do contrato dela decorrente; (iii) saber se é cabível a determinação judicial para fornecimento e retificação de atas de assembleias condominiais; e (iv) saber se é possível a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios com base na tabela da OAB.
III. Razões De Decidir
3. A ausência de apreciação de pedidos deduzidos na petição inicial configura nulidade da sentença por julgamento citra petita, impondo-se o exame direto da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.4. Na hipótese, vislumbra-se a perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade, quanto à pretensão de anulação da assembleia condominial, visto que o contrato para execução de obras de engenharia aprovado naquela oportunidade foi rescindido durante o curso do feito, devendo eventuais prejuízos ser discutidos em demanda própria.5. O fornecimento de cópia de ata de assembleia registrada em cartório independe de intervenção judicial, por se tratar de documento de acesso público.6. Inexistindo prova da inexatidão do conteúdo da ata assemblear, é inviável determinar sua retificação judicial.
7. Deve-se utilizar a equidade como critério para arbitramento judicial dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, nos casos envolvendo valor da causa muito baixo.
8. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na petição inicial, cabendo ao Tribunal suprir a omissão nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.” “2. Carece de interesse processual o pedido de anulação de assembleia condominial quando a deliberação perdeu eficácia em razão da rescisão do contrato dela decorrente.” “3. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o julgador na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, 141, 492, 1.013, §3o, III; CC, art. 1.341, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.745.706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 12.11.2019; AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.09.2019; TJDFT, Acórdão 1668797, 0708215-96.2021.8.07.0007.